Tribunal: TJMT
Processo: 0014189-91.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014189-91.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Cessão de créditos não-tributários]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SISTEMA DE ENSINO MELLO LTDA - CNPJ: 03.617.622/0001-51 (APELADO), ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 004.175.855-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – NULIDADE DA CDA – NÃO OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DA PESSOA JURÍDICA NÃO LIQUIDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 134 e 135 do CTN, o redirecionamento da execução fiscal é possível na hipótese de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto e no caso de liquidação da sociedade.

No caso concreto, não há incidência de atos praticados com excesso de poder ou infração da lei, tampouco comprovação de que a dissolução da sociedade empresária foi irregular.

O redirecionamento corresponde à ampliação do polo passivo, com manutenção do contribuinte na lide, não importando em nulidade da CDA por substituição do devedor.

Estando presentes todas as condições e pressupostos processuais visando o regular desenvolvimento do processo, inexiste razão para a extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO: SISTEMA DE ENSINO MELLO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá em face de sentença proferida nos autos n° 0014189-91.2011.811.0041, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios e declarou nulas as certidões de divida ativa, julgando extinto o processo, nos termos dos artigos 332, I e II, 187, I, 771, parágrafo único, 925 e 927, III, todos do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios, uma vez que restou configurada a dissolução irregular da pessoa jurídica, pois apesar da baixa junto à junta comercial, a descontinuidade da empresa ocorreu sem a devida liquidação dos débitos, configurando abuso de direito.

Assevera, ainda, que a extinção da execução fiscal em razão do indeferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes é indevida, uma vez que cabível a continuidade da execução em desfavor da pessoa jurídica, ante a comprovação de sua legitimidade passiva durante toda a execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões em razão da ausência de triangularização processual (ID. 55385566).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá em face de sentença proferida nos autos n° 0014189-91.2011.811.0041, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios e declarou nulas as certidões de divida ativa, julgando extinto o processo, nos termos dos artigos 332, I e II, 187, I, 771, parágrafo único, 925 e 927, III, todos do CPC.

Colhe-se dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou execução fiscal em desfavor de Sistema de Ensino Mello LTDA, visando a satisfação de crédito tributário inscrito nas CDAs 2007/0536878, 2007/0536879, 2007/0536880, 2007/0536881, 2007/0536882, 2007/0537198, 2009/038099, 2011/0541345 e 2011/0541346.

Após insatisfatórias tentativas de citação da apelada, o Município apelante informou que a Apelada protocolou na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, em 04/06/2013, comunicação de distrato da sociedade limitada, requerendo o redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

O Juízo a quo indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios e, por conseguinte, declarou nulas as certidões de dívida ativa, extinguindo o processo nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, em obediência ao disposto nos Arts. 332, 771, 802 e 927, incs. III e IV, todos do CPC, e Súmula STJ 392 e REsp STJ 1045472/BA, INDEFIRO os pedidos de “substituição do polo passivo” e de “retificação do polo passivo” deste processo executivo, para seu redirecionamento aos sócios SR. NIVALDO VENTURA DA SILVA – CPF Nº 108.180.758-05 e SRA. TEREZA CRISTINA LABLONSKI HENRIQUE – CPF Nº 122.073.098-00, constante dos ID’s 28136240, p. 5-6; 28136241; 2836842; 28136843; 28136844; 28136845; 28136846, e DECLARO NULAS as CDA’s Nºs 2007/0536878; 2007/0536879; 2007/0536880; 2007/0536881; 2007/0536882; 2007/0537198; 2009/038099; 2011/0541345; e 2011/0541346, executadas nestes autos.

Consequentemente, com fundamento nos Arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional c/c Arts. 15, 46 e 211 do Código Tributário Municipal de Cuiabá/MT, JULGO IMPROCEDENTE e DECLARO EXTINTA esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0014189-91.2011.8.11.0041,
com
resolução do mérito, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MELLO & ALMEIDA LTDA – CNPJ Nº 03.617.622/0001-515, nos termos dos Arts. 332, incs. I e II; 487, inc. I; 771, § único; 925 e 927, inc. III, todos do CPC, face a inexistência da dívida ativa em nome da Parte Executada, tendo em vista a baixa da Empresa Executada antes da distribuição da ação.

Consequentemente, DETERMINO O CANCELAMENTO E/OU EXCLUSÃO DAS INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DAS CDA’s Nºs 2007/0536878; 2007/0536879; 2007/0536880; 2007/0536881; 2007/0536882; 2007/0537198; 2009/038099; 2011/0541345; e 2011/0541346, tendo como contribuinte MELLO & ALMEIDA LTDA – CNPJ Nº 03.617.622/0001-51, da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do CTN, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), por ser inexigível face à ilegitimidade passiva ad causam da Parte Executada.” (ID. 55385560).

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença para determinar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios ou, alternativamente, a continuidade da execução em desfavor da empresa apelada.

Pois bem.

Inicialmente, convém esclarecer que a responsabilização dos sócios gerentes se dá nas hipóteses em que a obrigação tributária é resultante de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto (art. 135 do CTN) ou no caso de liquidação da sociedade (art. 134, VII, do CTN). Vejamos:

“Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”

No caso de liquidação da sociedade, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador quando da dissolução irregular da pessoa jurídica. A matéria, inclusive, encontra-se sumulada:
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente”
(Súmula n° 435 do STJ).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DO ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO SÓCIO. SÚMULA 435 DO STJ. (...)
4. O redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias.
5. Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, de acordo com a Súmula 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 6. O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente" (REsp 1.371.128/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17/9/2014). 7. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1513226/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

No caso dos autos, porém, não há incidência de nenhuma das hipóteses acima indicadas. Isso porque não constam provas da prática de ato com excesso de poder, tampouco ilegal, uma vez que o inadimplemento da obrigação tributária, por si só, não é suficiente para o redirecionamento da execução.

Igualmente, não restou demonstrado que a dissolução da sociedade empresária foi irregular, uma vez que, apesar de não citada, a apelada comunicou o distrato à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, em 04/06/2013, estando inoperante desde 09/02/2015 (ID. 28136848).

Nesse diapasão, cumpre destacar que o redirecionamento da execução fiscal nada mais é do que um procedimento simplificado da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora para fins tributários.

Para flexibilizar o princípio da autonomia da pessoa jurídica em relação aos sócios que integram o quadro societário, não bastam simples alegações, pois tem como pressuposto a prova de que a pessoa jurídica foi dissolvida irregularmente ou está com as suas atividades econômicas paralisadas e, portanto, inativa.

Sendo assim, não é possível o redirecionamento da execução fiscal na hipótese em questão.

A propósito, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SÓCIO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. A previsão constante no art. 134, caput, do CPC/2015, sobre o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na execução fundada em título executivo extrajudicial, não implica a incidência do incidente na execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980, verificando-se verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo Civil e a Lei de Execuções, que diversamente da Lei geral, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3º, do CPC/2015. Na execução fiscal "a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível" (REsp n. 1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2014). Assim,
na esteira do que define o artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-administrador exige que a atuação esteja diretamente relacionada com a obrigação tributária de modo a caracterizar (a) excesso de poderes ou (b) infração da lei, contrato social ou estatutos. Nesse sentido, inclusive é a Súmula nº 430 do STJ: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Todavia, também há entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, se a pessoa jurídica deixa de funcionar no endereço indicado no contrato social, arquivado na Junta Comercial, sem comunicação ao órgão competente, tem-se por presumida a dissolução irregular. A propósito está a Súmula 435 do STJ: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Ocorre que, na hipótese dos autos, o fisco municipal não trouxe aos autos qualquer documento a fim de comprovar que os sócios agiram com excesso de poderes ou a dissolução irregular da empresa, de modo que o simples inadimplemento não configura infração à lei para redirecionar a execução fiscal contra os sócios.”
(N.U 1006628-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020). (Destaquei).

De outra banda, razão assiste ao Município de Cuiabá quanto à certeza e liquidez da certidão de dívida ativa continuidade da execução em desfavor da empresa apelada.

Conforme pode ser verificado nos autos, o crédito tributário cobrado pelo Município de Cuiabá se refere a multas e TLFHEP, que incidiram sobre a inscrição municipal n° 68959, enquanto que a comunicação de distrato à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso ocorreu somente em 04/06/2013.

Conquanto tenha ocorrido a comunicação de extinção da sociedade empresária à Junta Comercial, antes de se concretizar a liquidação da sociedade, é indispensável que ocorra a verificação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica para fins tributários.

Assim, enquanto não for concretizada a liquidação do ativo e o pagamento do passivo da empresa, o processo promovido pelo credor não pode ser extinto, eis que na data do ajuizamento da ação de execução fiscal estavam presentes todas as condições e pressupostos processuais visando o regular desenvolvimento do processo.

Ademais, não há se falar, no caso presente, em substituição do polo passivo e nulidade da CDA, uma vez que a responsabilização dos sócios, no caso de dissolução irregular, é solidária, nos termos do artigo 134, VII, do CTN. Logo, ainda que fosse deferido o redirecionamento aos sócios, permaneceria no polo passivo a empresa contribuinte e os sócios, já que se trata de ampliação do polo passivo.

Oportuno ressaltar que a execução fiscal deve se realizar no interesse do credor, na busca pela efetividade do processo executivo e da satisfação do crédito perseguido. A execução chega ao seu final esperado com a entrega ao exequente exatamente daquilo que receberia se não necessitasse do processo de execução.

Desse modo, enquanto não estiver acobertado pela prescrição, poderá o ente fazendário se utilizar de todos os meios legais para o recebimento do crédito tributário.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim de cassar a sentença extintiva e determinar o regular desenvolvimento do processo de execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021